Tribunal: TJSP
Processo: 1500378-05.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA – PENAS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – REGIME PRISIONAL MITIGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500378-05.2018.8.26.0630, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
MATHEUS DE SOUZA DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para estabelecer o regime aberto para início da execução,
mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630
Comarca de Santa Bárbara D' Oeste 2a Vara Criminal
Apelante: Matheus de Souza da Rocha
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.201
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
POSSE
DE
ENTORPECENTES
PARA
USO
PRÓPRIO

NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
FINALIDADE
MERCANTIL
DEMONSTRADAS

DOSIMETRIA
PENAS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS

REGIME
PRISIONAL MITIGADO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Matheus de
Souza da Rocha contra a r. sentença de fls. 120/124, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 ano e 8
meses, descontando-se o tempo de prisão, e limitação dos finais de
semana pelo mesmo prazo.
Inconformado, recorre (fls. 137/149), pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória, voltando-se contra as palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630 -Voto no
3
dos guardas civis municipais. Subsidiariamente, almeja: a) a
desclassificação para posse de drogas para uso próprio e; b) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 175/176).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 183/186).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), “no dia 1o de
dezembro de 2018, por volta de 00h30min, na Avenida da Indústria, nas
proximidades do no. 780, Jardim Pérola, nesta cidade e Comarca, MATHEUS
DE SOUZA DA ROCHA, qualificado a fls. 11/12, trazia consigo, para fins
de tráfico, 26 porções de cocaína, pesando aproximadamente 11 gramas
(conforme auto de constatação preliminar de fls. 08), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Segundo o apurado, “o denunciado estava no local dos
fatos promovendo o tráfico de drogas e trazendo consigo os entorpecentes
supramencionados. Guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina
quando avistaram Matheus - o qual é conhecido por realizar a venda de
drogas em uma lanchonete existente no local -próximo a um caminhão”.
Durante a abordagem, “em busca pessoal, foram
localizadas com o denunciado 07 porções de cocaína, bem como a quantia de
R$ 110,00 em espécie. Em diligências nas proximidades, foram localizadas
mais 19 porções de cocaína, acondicionadas de forma idêntica àquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630 -Voto no
4
apreendidas na posse do denunciado”.
Indagado, “Matheus confessou informalmente aos
agentes a prática do delito, acrescentando que cada porção era vendida por R$
20,00 e que em sua residência havia R$ 150,00 em espécie, proveniente da
venda de substâncias entorpecentes. Ao se dirigirem à residência do
denunciado, os guardas localizaram, no local por ele indicado -na parte
superior de um maleiro -, a referida quantia em dinheiro”.
Por fim, “na Delegacia de Polícia, o denunciado
permaneceu em silêncio. A quantidade das drogas apreendidas, a forma de
acondicionamento, a quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias da
apreensão, denotam claramente que toda a substância entorpecente apreendida
se destinava ao tráfico”.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e
apreensão (fl. 11), auto de constatação preliminar de substância
entorpecente (fl. 12), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/92),
e demais elementos probatórios constantes nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente comprovada pelos depoimentos seguros e
substanciais dos guardas civis municipais Diego e Humberto que
efetuaram a prisão em flagrante do réu.
A r. sentença assim considerou a prova:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630 -Voto no
5
As testemunhas de acusação, Diego Oliveira de
Andrade e Humberto Assis de Lacerda, guardas civis municipais,
relataram “que estavam em patrulhamento pela Avenida da Indústria,
próximo ao número 780, momento em que observaram o acusado perto de um
caminhão, e, por conhecê-lo de outras abordagens, pois tinham conhecimento
de que ele realiza venda de entorpecentes em uma lanchonete durante a
madrugada, o abordaram e em sua posse localizaram a quantia de R$110,00
em espécie e sete porções de cocaína, que estava em seu bolso. Sobre o
caminhão, localizaram, ainda, um invólucro contendo mais dezenove porções
da mesma substância. Os guardas disseram que Matheus confessou que os
entorpecentes eram destinados a venda ilícita, que iria permanecer no local
das 22h00 até as 03h00 e que em sua residência havia mais R$150,00,
também provenientes do tráfico, quantia essa que foi encontrada na casa do
acusado posteriormente” (sic, mídia).
Os depoimentos dos guardas civis municipais
merecem inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos
que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado
sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os agentes e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630 -Voto no
6
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
Na fase inquisitiva, o acusado permaneceu calado
(fl. 13). Em juízo, sob o crivo do contraditório, Matheus de Souza da
Rocha, negou a traficância, alegando “que os policiais disseram que iria
pegá-lo, depois que ele atingisse a maioridade. Aduz que só tinha em sua posse
7 porções de cocaína, pois é usuário. Indagado, informou que não trabalha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630 -Voto no
7
mas sua mãe lhe dá dinheiro e, na oportunidade, ele tinha R$ 350,00.
Novamente indagado, informou que não sabe quanto pagou nas 7 porções,
assim como não se recorda quanto custa cada porção, em média” (sic, mídia).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do Apelante,
quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, a rigor do
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Apresentou
versão
inverossímil
e
totalmente
dissociada dos demais elementos de prova amealhados aos autos.
Outrossim, o crime de tráfico é classificado como de
ação múltipla, de modo que é prescindível a visualização de atos de
venda ou entrega de drogas pelo policial, bastando que qualquer dos
núcleos do tipo penal do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06
estejam configurados, o que se verificou in concreto.
A certeza quanto à finalidade mercantil evidencia-se
pelas circunstâncias da abordagem, pelo local dos fatos, pelo fato de o
acusado já ser conhecido por realizar a venda de entorpecentes em
uma lanchonete existente no local, pelos firmes relatos dos guardas
municipais que informaram que o réu confessou, informalmente, que
praticava o comércio ilícito de drogas, informando que vendia cada
porção da droga pelo valor de R$ 20,00 reais, bem como que, em sua
residência, havia a quantia de R$150,00 reais em dinheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630 -Voto no
8
proveniente da venda das substâncias entorpecentes, o que foi
diligenciado pelos agentes, e localizada a quantia, na parte superior de
um maleiro, além da quantidade e natureza do entorpecente
apreendido e sua forma de acondicionamento (no total, 26 porções de
cocaína, pesando aproximadamente 11 gramas). Sendo assim, mostra-
se inviável a pretendida desclassificação para o crime previsto no
artigo 28, caput, da Lei de Drogas.
No entanto, é certo que a condição de usuário não é
incompatível com a de traficante. Como é de notório conhecimento,
não raro usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a
própria dependência. Logo, está bem delineada a prática delitiva e,
assim, é de rigor a manutenção da condenação, tal como proferida em
primeiro grau.
Nesse
sentido,
conforme
consignado
pela
magistrada, “Por sua vez, a versão do acusado não é verossímil. Alega
perseguição dos agentes estatais, que, supostamente, queriam acusa-lo desde
que era menor de idade. Todavia, nada trouxe para os autos que comprovasse
tais alegações, persistindo a presunção de veracidade e legalidade dos atos de
tais agentes. Ademais, aduz que comprou as drogas, mas não sabe quanto
pagou e, também, não lembra quanto custa em média cada porção, o que traz
ainda mais descrédito ao seu discurso.
Ante o exposto, tem-se que os elementos de prova colhidos
nos autos são por demais contundentes quanto à autoria, não sobejando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630 -Voto no
9
dúvidas de que o denunciado trazia consigo drogas, para fins de venda, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
subsumindo-se, portanto, sua conduta ao tipo penal incriminador do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06.
Sendo assim, a condenação é medida que se impõe” (sic,
fl. 122).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
Passo, pois, à dosimetria das penas.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais,
a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de
reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
menoridade relativa, inviável sua aplicação para reduzir a pena
aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Na terceira fase, ante a primariedade do réu e, não
havendo notícia de que o recorrente integre organização criminosa,
tampouco que se dedique à atividade ilícita de maneira permanente,
houve aplicação do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de
Drogas, na extensão máxima, qual seja, 2/3, resultando a pena final em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500378-05.2018.8.26.0630 -Voto no
10
01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, no piso legal.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Quanto
ao
regime,
considerando-se
que
as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo,
novamente invocando os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, tenho que o mais adequado é estabelecer o mais brando,
qual seja, o aberto.
Por fim, em relação ao pleito de conversão da pena
privativa de liberdade, anoto que o pedido já foi atendido em 1o Grau.
Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa foi substituída por
duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de final de semana.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para estabelecer o regime aberto para início da execução, mantida, no
mais, a r. Sentença.
Oportunamente, na origem, será providenciado o
necessário para as adequações quanto à execução da pena, ou seja, a
anotação de que, caso haja reconversão das restritivas em privativa de
liberdade, o regime inicial será o aberto.
AMARO THOMÉ
Relator